Tribunal: STF
Processo: Rcl 70343
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Lucas Correia de Lima contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Venâncio Aires-RS (eDoc. 1) e o acórdão do Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul, que confirmou a decisão de 1º grau.



    Narra o reclamante que o “Juízo de primeira instância indeferiu a tutela de urgência antecipada a qual objetivava anular convocação temporária para assunção de cargo de Procurador Judicial, no município de Venâncio Aires, onde há concurso público vigente para o referido cargo e órgão de Procuradoria instituída”.



    Sustenta que a decisão viola a autoridade das decisões proferidas nas ADIs nº 6.331 e 3.340.



    Por essa razão, o reclamante pede a procedência da reclamação a fim de anular as contratações temporárias realizadas, bem como para o Município “se utilizar do concurso público vigente de Edital n.° 01/2020 para suprir eventual vaga ociosa do cargo de Procurador Judicial”.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Na ADI nº 6.331, o STF decidiu que:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. ART. 81-A DA CARTA ESTADUAL PERNAMBUCANA. INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DE PROCURADORIA NOS MUNICÍPIOS. OFENSA À AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. NORMA QUE PERMITE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARTICULARES PARA A EXECUÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 37, CAPUT E INCISO II, 131 E 132 DA CRFB/88. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A instituição de Procuradorias municipais depende da escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização. 2. É inconstitucional a interpretação de norma estadual que conduza à obrigatoriedade de implementação de Procuradorias municipais, eis que inexiste norma constitucional de reprodução obrigatória que vincule o poder legislativo municipal à criação de órgãos próprios de advocacia pública. Precedentes. 3. É materialmente inconstitucional dispositivo de Constituição Estadual que estabeleça a possibilidade de contratação direta e genérica de serviços de representação judicial e extrajudicial, por ferir a regra constitucional de concurso publico. 4. Realizada a opção política municipal de instituição de órgão próprio de procuradoria, a composição de seu corpo técnico está vinculada à incidência das regras constitucionais, dentre as quais o inafastável dever de promoção de concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal). 5. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 81-A, caput, da Constituição do Estado de Pernambuco, no sentido de que a instituição de Procuradorias municipais depende de escolha política autônoma de cada município, no exercício da prerrogativa de sua auto-organização, sem que essa obrigatoriedade derive automaticamente da previsão de normas estaduais; (ii) declarar a inconstitucionalidade do § 1º e do § 3º art. 81-A da Constituição do Estado de Pernambuco, tendo em vista que, feita a opção municipal pela criação de um corpo próprio de procuradores, a realização de concurso público é a única forma constitucionalmente possível de provimento desses cargos (art. 37, II, da CRFB/88), ressalvadas as situações excepcionais situações em que também à União, aos Estados e ao Distrito Federal pode ser possível a contratação de advogados externos, conforme os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desta Corte.



    (ADI 6331, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Publicado em 25/04/2024)



    Já na ADI nº 3.340, o STF assim decidiu:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Decreto no 4.346/2002 e seu Anexo I, que estabelecem o Regulamento Disciplinar do Exército Brasileiro e versam sobre as transgressões disciplinares. 2. Alegada violação ao art. 5o, LXI, da Constituição Federal. 3. Voto vencido (Rel. Min. Marco Aurélio): a expressão ("definidos em lei") contida no art. 5o, LXI, refere-se propriamente a crimes militares. 4. A Lei no 6.880/1980 que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, no seu art. 47, delegou ao Chefe do Poder Executivo a competência para regulamentar transgressões militares. Lei recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Improcedência da presente ação. 5. Voto vencedor (divergência iniciada pelo Min. Gilmar Mendes): cabe ao requerente demonstrar, no mérito, cada um dos casos de violação. Incabível a análise tão-somente do vício formal alegado a partir da formulação vaga contida na ADI. 6. Ausência de exatidão na formulação da ADI quanto às disposições e normas violadoras deste regime de reserva legal estrita. 7. Dada a ausência de indicação pelo decreto e, sobretudo, pelo Anexo, penalidade específica para as transgressões (a serem graduadas, no caso concreto) não é possível cotejar eventuais vícios de constitucionalidade com relação a cada uma de suas disposições. Ainda que as infrações estivessem enunciadas na lei, estas deveriam ser devidamente atacadas na inicial. 8. Não conhecimento da ADI na forma do artigo 3º da Lei no 9.868/1999. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade não-conhecida.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado, que confirmou a decisão de 1º grau (eDoc. 12):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES. PROCURADOR JURÍDICO - EDITAL 01- A/2021. APROVAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ART. 259 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.072/02. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CARACTERIZADO - TEMA 784 DO E. STF. PROBABILIDADE DO DIREITO, E O PERIGO DE DANO, OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADOS - ART. 300, DO CPC. I - Denota-se a aprovação do agravante na 18ª posição, no concurso público para Procurador Jurídico do município de Venâncio Aires, e a previsão de uma vaga no Edital nº 01-A/2021. II - Assim, ao menos por ora, tendo em vista a indicação do êxito além do número de vagas previstas no edital, não demonstrada de plano inconstitucionalidade ou mesmo ilegalidade da contratação temporária havida, especialmente em virtude de licença maternidade de servidora efetiva - art. 259 da Lei Municipal nº 3.072/02 -, portanto de índole provisória. III - Neste sentido, a falta do direito subjetivo do autor à nomeação, a indicar a formação do contraditório, e eventual dilação probatória. IV - De igual forma, a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    As premissas fáticas assentadas no acórdão reclamado são: (i) a contratação temporária realizada pelo município está fundamentada em legislação municipal que prevê, expressamente, a possibilidade de contratação temporária em situações excepcionais, a exemplo de afastamento de servidores efetivos, como foi o caso da licença maternidade; (ii) o contrato temporário foi celebrado com prazo certo e determinado, conforme os requisitos legais, visando exclusivamente à cobertura temporária de uma função enquanto perdurava a licença da servidora titular do cargo; (iii) a necessidade de contratação temporária decorre da ausência provisória de um servidor efetivo em decorrência de uma licença específica, não se tratando, portanto, de uma demanda contínua ou permanente da Administração, mas de uma necessidade temporária que justifica a contratação excepcional; (iv) e a contratação temporária atende a um interesse público excepcional, pois visa garantir a continuidade do serviço público em uma situação emergencial, evitando prejuízos ao funcionamento regular da Procuradoria Municipal enquanto a servidora efetiva se encontrava afastada. 



    Para divergir das premissas de fato adotadas pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). É a partir dessas premissas que deve ser analisada a suposta violação aos paradigmas invocados.



    As ADIs citadas (6331 e 3340) tratam da inconstitucionalidade de contratações permanentes ou sem justificativas legítimas que substituam o concurso público em casos em que há previsão constitucional de preenchimento de cargos permanentes. Os paradigmas invocados visam impedir a precarização de funções públicas por meio de contratações temporárias para cargos cuja natureza é permanente e que exigem concurso público.



    Contudo, o caso concreto não revela essa situação, o que afasta não só as teses apontadas como violadas mas também o propósito de tais decisões.



    Não houve substituição definitiva ou criação de uma estrutura de procuradoria permanente com advogados temporários, mas contratação temporária, de acordo com o art. 37, IX, da Constituição, em razão de substituição excepcional de servidora afastada temporariamente por motivo justificado (licença maternidade). 



    A decisão de contratar temporariamente para atender à necessidade excepcional não fere as ADIs 3340 e 6331, que têm como foco impedir a burla ao concurso público para preenchimento de cargos efetivos. 



    Ademais, a contratação temporária realizada pelo município atendeu a todos os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 612, a seguir transcrito:



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”



    O STF tem reconhecido a legitimidade da contratação temporária para suprir afastamentos provisórios de servidores efetivos, desde que a contratação respeite os limites temporais e a excepcionalidade da necessidade. Nesse sentido, cito precedente:



    (...) 7) A realização de contratação temporária pela Administração Pública nem sempre é ofensiva à salutar exigência constitucional do concurso público, máxime porque ela poderá ocorrer em hipóteses em que não há qualquer vacância de cargo efetivo e com o escopo, verbi gratia, de atendimento de necessidades temporárias até que o ocupante do cargo efetivo a ele retorne. (...)



    (STF - ADI: 3649 RJ, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe: 30/10/2014)



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente